Tribunal: TJDFT
Processo: 0025814-48.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CERTIDÃO DE ÓBITO. CAUSA DA MORTE. MODIFICAÇÃO. EFEITOS COLATERAIS E REAÇÃO À MEDICAÇÃO. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL COM MEDICAÇÃO. AUSENTE. RETIFICAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.

2. Indevido proceder-se à alteração da causa mortis descrita na certidão de óbito quando inexistente certeza e prova inequívoca de que a morte decorreu especificamente de efeitos colaterais e ou reação a medicação porquanto não demonstrado referido nexo causal em prova pericial.

3. Sendo atribuído baixo valor à causa, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

4. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e provido.